Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-57.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000300-57.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE GUANAMBI - CNPJ 13.982.640/0001-96

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LICENÇA PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONFERIDO APENAS A SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. PRECEDENTES DO STF. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO COM A APOSENTADORIA.
EXTINÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1150. PAGAMENTO URV. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000300-57.2012.8.05.0088
, em que figuram como apelante
MARIA CELESTE DE SOUZA RIBEIRO
e apelado
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,